Tribunal: TJDFT
Processo: 0724071-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724071-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCEICAO DE SOUZA DAMASCENO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Verifico dos autos a existência de erro material na decisão de ID 73600656, pois o indeferimento da gratuidade de justiça foi equivocadamente tratado como pedido de desistência do recurso, razão pela qual procedo à sua correção de ofício. Dessa forma, revogo a decisão de ID 73600656 e indefiro o pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, uma vez que intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis. Por fim, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora